Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000084-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0003-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIEGO FERREIRA BORGES - CPF: 723.594.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 134.885.128-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 430.887.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERREIRA BORGES - CPF: 723.594.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO - CPF: 830.477.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL
– ATO DE INFRAÇÃO ANULADO NA VIA ADMINISTRATIVA ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL – IMPRESCRITÍVEL - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da independência das instâncias, a decisão proferida em sede de processo administrativo não impede o ajuizamento de ação, visando reparação dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, em função da essencialidade do Meio Ambiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 50034-03.2016.8.11.0077 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, indeferiu o pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição em sede de processo administrativo.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Pública visando à reparação civil pelos danos ambientais causados pela agravada, em razão do desmate irregular de área de 137,39 hectares, no ano de 1998, em imóvel rural localizado na Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Argumenta que o Auto de Infração nº 124355 e o Termo de Embargo/Interdição nº 105162, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente foram anulados, face ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sede de processo administrativo, instaurado no ano de 2016.

Argumenta que a declaração de existência ou não do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, objeto da Reclamação nº 1011238.26.2017.811.0000, não constitui prejudicial externa, não havendo que se falar em suspensão do processo.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 29898471).

Devidamente intimado, o agravo não apresentou contrarrazões (ID 37306998).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 47557960).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou uma Ação Civil Pública em desfavor da agravante, com base no Auto de Infração de nº 124355 lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em 26/04/2016, pela prática de crime ambiental ocorrido dentro do Parque Serra Ricardo Franco.

Ao tomar conhecimento de que o referido Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição de nº 105162 foram anulados administrativamente, a agravante requereu a extinção da ação civil sem resolução do mérito, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

É sabido que diante da independência das instâncias, a decisão proferida em sede de processo administrativo não impede o ajuizamento de ação visando reparação dos danos causados.

Assim, inexiste óbice à propositura de ação judicial pelo Ministério Público, diante da existência de indícios de prática de infrações ambientais.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 40 E 48 DA LEI 9.605/98. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. APTIDÃO. JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CPP. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO.

(...) A justa causa corresponde a um lastro mínimo de prova, o qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, corroborando a narrativa contida na denúncia e a imputação dos fatos e do resultado ao acusado, o que se verifica na hipótese em exame, pois a responsabilidade do denunciado, a ocorrência dos danos ambientais e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado estão lastreados em laudos periciais e depoimentos testemunhais.

(...) O exame de forma antecipada do mérito da pretensão punitiva, que acarreta a absolvição sumária do acusado, depende da demonstração indiscutível, inquestionável, dos pressupostos que autorizariam improcedência da acusação, cuja ocorrência deve, pois, prescindir de produção probatória.

(...)
A assinatura do termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental estadual não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas ao acusado
, repercutindo, na hipótese de condenação, na dosimetria da pena.

(...)
em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal (...)

Assim, ‘mostra-se irrelevante o fato de o recorrente haver celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual o
Parquet
, dispondo de elementos mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial’” (APn 888/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, Informativo nº 0625/STJ)

De mesmo modo, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a pretensão de reparação do dano ambiental não é atingida pela prescrição, em função da essencialidade do Meio Ambiente.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. (...) 3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena. 4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado. 5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal
. 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , considera-se imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental. 9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ. 10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1120117/AC, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009.”

Posto isso, considerando que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que falar em reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020